Tribunal: STF
Processo: HC 259430
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA E NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.7.2025, por Caio Contri Cavalheiro, advogado, em benefício de Claudemir Batista, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 22.5.2025 a 28.5.2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 995.193/PR, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente condenado, com outros dois corréus, em 4.8.2021 (Ação Penal n. 0000262-32.2021.8.16.0150), às penas de doze anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dois mil cento e trinta e três 
dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas entre Estados da Federação) (fls. 12; 15-18, e-doc. 3). 



    3. Em 17.2.2022, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
do Paraná, por unanimidade, negou provimento à Apelação n. 262-32.2021.8.16.0150 interposta pela defesa do paciente e pela acusação, com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIME – DEFESA E ACUSAÇÃO – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    APELO (1) [paciente Claudemir Batista] – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS QUANTUM SATIS – PALAVRA DOS POLICIAIS A CARGO DAS DILIGÊNCIAS, SOMADA AO RECONHECIMENTO PROCEDIDO POR CORRÉU E TESTEMUNHA NA FASE EXTRAJUDICIAL – RESPONSABILIDADE PELO RECRUTAMENTO DE AGENTES E PLANEJAMENTO DE CONDUTAS DEMONSTRADO.



    APELO (2) [corréu] – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO REFERNETE À QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – MANUTENÇÃO – RÉU QUE TRANSPORTAVA 1.263,300KG DE ‘MACONHA’ – PREPONDERÂNCIA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS (LEI 
DE DROGAS, ART. 42) – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ‘COLABORAÇÃO PREMIADA’ (LEI DE DROGAS, ART. 41) – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS INATENDIDOS – RECONHECIMENTO DE CORRÉUS – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNA E PERÍCIA EM APARELHO DE TELEFONE CELULAR – IDENTIFICAÇÃO FOTOGRÁFICA EFETUADA, CONQUANTO RETRATATADA NA FASE ACUSATÓRIA – AMPLA RECOLHA DE PROVAS – MOSAICO DE ELEMENTOS QUE SE CONJUGAM APTO A ARRIMAR O LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR – DECISUM CUMPRIDAMENTE MOTIVADO – PRECEDENTES. 



    APELOS (2 E 3) [corréus] – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ‘TRÁFICIO INTERESTADUAL’ (LEI 
DE DROGAS, ART. 40, V) – IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURAÇÃO QUE PRESCINDE TRANSPOSIÇÃO DE DIVISAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – FINALIDADE ESPECÍFICA CLARAMENTE DEMONSTRADA A PARTIR DE ELEMENTOS EXTERIORES IRRETORQUÍVEIS – PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DA RESPETIVA MAJORANTE – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A LEGITIMAR APLICAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – EXTENSÃO DOS EFEITOS DOSIMÉTRICOS A CORRÉU (C. PROC. PENAL, ART. 580) – REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO AFASTADO – PESE O QUANTUM DAS REPRIMENDAS (MAIOR QUE 4 E 
MENOR QUE 8 ANOS), CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AUTORIZAM IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO (C. PENAL, ART. 33, 2º, ‘B’ E §3º). 



    RECURSO MINISTERIAL (4)– PRETENSÇÃO DE REFORMA E CONDENAÇÃO ALUSIVA À IMPUTAÇÃO CORRESPONDENTE À ‘ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO’ (LEI 11.363/06, ART. 35, CAPUT) – VÍNCULO ASSOCIATIVO, DE CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE, NÃO CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO. 



    RECURSO 1 (DEFESA) DESPROVIDO; RECURSOS 2 E 3 (DEFESA) PARCIALMENTE PROVIDOS, RECURSO 4 (ACUSAÇÃO) DESPROVIDO” (fls. 123-124, e-doc. 10). 



    4. A condenação transitou em julgado em 2.2.2023 (fl. 7, e-doc. 11). 



    5. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 0050937-56.2024.8.16.0000, buscando a nulidade do processo. Alegou inobservância das normas do art. 226 do Código de Processo Penal e insuficiência probatória. Em 26.6.2024, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, não conheceu da ação e extinguiu o processo sem análise do mérito (e-doc. 4).



    6. Apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual no julgamento da Revisão Criminal n. 0050937-56.2024.8.16.0000, em 10.9.2024, impetrou-se o Habeas Corpus n. 995.193/PR no Superior Tribunal de Justiça. 



    O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente a impetração (e-doc. 13). Em sessão virtual de 22.5.2025 a 28.5.2025, a decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As matérias aventadas neste writ nem sequer foram enfrentadas especificamente pelo Tribunal a quo, pois a revisão criminal foi julgada extinta sem o exame de mérito, o que obsta a análise da controvérsia por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Ademais, as questões em torno do pedido de absolvição não podem ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes. 



    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 14).



    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante busca a absolvição do paciente pela alegada inobservância das normas do art. 226 do Código de Processo Penal e insuficiência probatória. 



    Afirma ser caso de manifesta ilegalidade, sustentando que a condenação do paciente teria sido fundamentada apenas em “reconhecimento fotográfico realizado na fase de inquérito policial, o qual, por si só, não é suficiente para sustentar um decreto condenatório, especialmente quando não foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    Mais grave ainda é o fato de que, em juízo, as testemunhas-chave – o corréu Admilson Thibes de Souza e a testemunha Edson Luiz Gonçalves – expressamente não reconheceram o Paciente” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que a “negativa do TJPR de adentrar no mérito da Revisão Criminal, sob o pretexto de ‘não ter o recorrente logrado êxito em demonstrar a ocorrência de erro ou injustiça’ ou que ‘mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de Revisão Criminal’, não pode servir de escudo para que as instâncias superiores se abstenham de AO MENOS analisar uma ilegalidade patente que afronta diretamente a Constituição e a legislação processual penal” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Enfatiza que a “questão central não é se a prova é forte ou fraca, mas se ela é legalmente hábil e suficiente, por si só, para sustentar uma condenação. Isso não é uma reanálise de fatos, mas sim uma questão de direito: a subsunção da situação fática (condenação baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico inquisitorial e sem corroboração judicial) à norma jurídica que proíbe tal fundamentação (art. 155 do CPP e a jurisprudência do próprio STJ sobre o art. 226 do CPP e a invalidade do reconhecimento fotográfico isolado)” (fl. 11, 
e-doc. 1). 



    Defende que, considerada “a persistência da dúvida quanto à autoria do crime, especialmente pela ausência de provas robustas produzidas em contraditório e pela fragilidade da única prova utilizada, o princípio in dubio pro reo impõe-se como um imperativo de justiça. A condenação de Claudemir Batista, baseada em elementos tão tênues e questionáveis, viola a presunção de inocência e o direito a um processo penal justo” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Em sede LIMINAR, a concessão da ordem de Habeas Corpus, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do Paciente CLAUDEMIR BATISTA, cessando, imediatamente, a coação ilegal a que está sendo submetido. Que seja garantido a ele o direito de aguardar o julgamento do mérito em liberdade, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura; 



    b) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, com a absolvição do Paciente Claudemir Batista, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas para embasar a condenação (que se baseou tão somente em reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, 
sem corroboração judicial e em violação ao art. 155 do CPP), reconhecendo-se a flagrante ilegalidade da condenação imposta; 



    c) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências quanto à absolvição, requer-se a anulação da sentença condenatória, determinando-se a realização de novo julgamento que observe os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o artigo 155 do Código de Processo Penal, com a devida produção de prova judicializada; 



    d) A notificação da Autoridade Coatora, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, para que preste as informações que entender necessárias; 



    e) A intimação do Ministério Público Federal para que se manifeste sobre o presente writ, atuando como custos legis na defesa da ordem jurídica e dos direitos fundamentais” (fls. 13-14, e-doc. 1).  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. Consta do processo que a condenação transitou em julgado para o paciente em 2.2.2023 (fl. 7, e-doc. 11), antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal, em 22.7.2025.



    A revisão criminal ajuizada pela defesa não foi conhecida pelo Tribunal de origem, em 26.6.2024 (e-doc. 4). 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Tem-se que o paciente foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas entre Estados da Federação (caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 ) (fls. 12; 15-18, e-doc. 3). 



    12. Consta no relatório do recurso de apelação que a defesa pediu a absolvição do paciente pela alegada insuficiência de provas (fl. 125, 
e-doc. 10). A apelação criminal interposta pela defesa do paciente e acusação foi desprovida, por unanimidade, em 17.2.2022 (fls. 123-138, 
e-doc. 10). 



    13. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 0050937-56.2024.8.16.0000, buscando a absolvição do crime de tráfico de drogas interestadual. Sustentou que “a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos”. Afirmou que o paciente “somente foi reconhecido na seara extrajudicial por meio fotográfico, e que, no âmbito do contraditório e ampla defesa não houve a sua plena identificação. Ainda, pontua que as formalidades do art. 226, do Código de Processo Civil não foram observadas”, além de haver contrariedade ao 
art. 155 do Código de Processo Penal (fl. 1, e-doc. 4). Em 26.6.2024, o Tribunal de origem não conheceu da ação, com estes fundamentos:



    “II -Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que a presente ação sequer ultrapassa o juízo de prelibação. 



    Isso porque, a tese referente à absolvição da parte encontra obste no parágrafo único do art. 622, do Código de Processo Penal, 
in verbis: 



    Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. 



    Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. 



    Destaca-se que, a despeito do que aventou a defesa, a questão relativa ao reconhecimento pessoal do recorrente, e, por conseguinte, a tese absolutória de ausência de provas, já foram devidamente analisadas em primeira e segunda instância. 



    Veja-se que o juízo de primeiro grau aventou (mov. 256.1):



    [...] c) Claudemir Batista, embora tenha negado a autoria delitiva, foi delatado pelo corréu Admilson, que afirmou: ‘quem lhe contratou foi o ‘Repolho’, de Cascavel’. Além disso, a testemunha Edson Luiz Gonçalves afirmou que o caminhão era de propriedade do Claudemir vulgo ‘Repolho’, e que foi contratado pelo próprio Réu para se dirigir até Foz do Iguaçu, para carregar o caminhão com fertilizantes, mesma carga que estava carregada no momento da prisão (com a droga).



    Em sentido similar, este Egrégio Tribunal de Justiça, assim concluiu (mov. 109.1):



    Inicialmente, os investigadores receberam informações anônimas apontando que um caminhão (placas CPQ-7G95) transportava drogas, em direção ao Rio de Janeiro. Diligenciando, monitoraram a sua locomoção até Cascavel, onde permaneceu por alguns dias, sendo, nos desdobramentos, conduzido por Edson Luiz Gonçalves de Oliveira até uma transportadora, onde carregado com fertilizantes. 



    A 17/02/2021 era Admilson Thibes de Souza quem conduzia o veículo. Culminou parado na estrada devido à problemas elétricos. Foi abordado por uma equipe da DENARC, que apreendeu a carga de 1.263kg de ‘maconha’.



    O Réu Admilson, perante autoridade policial, relatou que fora contratado por ‘Repolho’ (Claudemir) para o transporte da carga até Cascavel, mediante pagamento de R$3.000,00 (trezentos reais). Reconheceu-o, por fotografias (mov. 63.11). 



    Conforme consta do relatório policial, ‘não há dúvidas que ‘Repolho’ é Claudemir Batista, pois havia sido qualificado pelo setor de inteligência e há boletins de ocorrência que ele foi abordado e citado que seu apelido é ‘Repolho’’ (mov. 63.20). 



    De igual modo, a testemunha Edson Luiz Gonçalves, ouvida em sede inquisitória e deu saber que, dias antes do ocorrido, fora responsável pelo carregamento daquela carreta com fertilizantes. Fê-lo como forma de pagar uma dívida contraída junto à Claudemir (‘Repolho’) e chegando a ser ameaçado por ele. Informou que era dele o caminhão (mov. 63.6). 



    Em juízo, todavia, assim Admilson como Edson Luiz apresentaram versões contraditórias. Relataram que foram coagidos, pela autoridade policial, a apontar Claudemir ‘Repolho’ como mandante do crime. O primeiro informou que, na realidade, ‘foi o Hélio que me mandou o número, foi ele quem me contratou para levar a carreta (...) não tem nada a ver com Claudemir, o Hélio não tem apelido de Repolho’.



    O segundo, de sua vez, disse que não conhecia Claudemir pessoalmente nem teve contato com ele. Ao mesmo tempo, deu saber que: ‘conheço Claudemir do pessoal falar (...) é o ‘Repolho’ (...) eu tinha uma dívida com ele (...) fiquei com desconfiança do histórico do Claudemir (...) a versão mais correta foi aquela apresentada em delegacia, é verdade, eu confirmo.’ Por fim, confirmou haver contraído uma dívida com este.



    Portanto, a pretensão de afastar a responsabilidade do Réu Claudemir encontra-se isolada dos demais elementos de convicção produzidos. Foram gravados os depoimentos de ambos, em sede extrajudicial, e deles não se extrai qualquer perspectiva de coação. Muito pelo contrário: expuseram os fatos de forma voluntária e bastante tranquila. 



    Outrossim, o Réu Admilson apontou características físicas daquele sob cognome ‘Repolho’, esteticamente compatíveis 
com as do Réu Claudemir. Não bastasse, submeteu-se 
a reconhecimento fotográfico, apontando-o, também voluntariamente, como o responsável por arquitetar a logística do transporte do entorpecente: [...] 



    No propósito, é cediço que o reconhecimento fotográfico é meio idôneo de prova, ainda que não siga as formalidades recomendadas pelo C. Proc. Penal, art. 226, máxime quando – como in casu – harmônico com os demais elementos de convicção produzidos [2]. 



    Tais elementos restaram confirmados, em Juízo, na voz do delegado da DENARC de Cascavel, Thiago Teixeira.



    Sobreleva linear que atuou ele, como demonstrado, na qualidade de autor mediato do transporte ilícito, visto que detinha, para si, exclusivamente, o domínio do fato. 



    Com efeito, sobre o tema: ‘Autor mediato é aquele que consegue realizar o evento delitivo através de interposta pessoa. Trata-se do uso de um agente imediato que funciona como instrumento, sempre subordinado ao domínio do autor mediato cuja vontade domina a realização. (...) Em todos esses casos, há um domínio da vontade (Willensherrschaft) do realizador do evento, de modo que a vontade que se expressa na execução do crime é daquele que instrumentaliza outro para o cometimento do delito.’[3] 



    É seguro dizer que Admilson e Marcos Roberto somente transportaram a droga porque foram contratados por Claudemir. Demais disso, o ‘tráfico de drogas’ possui natureza alternativa mista, consumando-se com qualquer um dos dezoito verbos previstos na Lei de Drogas, art. 33, caput, dentre eles ‘transportar’, como demonstrado in casu.



    A questão ainda foi tema de análise pelo 1º Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, em sede de análise de admissão de Recurso Especial, ponderou (mov. 13.1):



    Depreende-se do acórdão que o Colegiado Estadual concluiu estar comprovada a participação do recorrente na empreitada criminosa, não somente pelo reconhecimento fotográfico realizado pelo corréu, mas também em elementos fáticos probatórios contido nos autos, como depoimentos testemunhais realizados e gravados em sede extrajudicial, relatórios policiais e boletins de ocorrência [...] 



    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que ‘a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.’ (AgRg no HC 659.678/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)



    Neste panorama, vale a pena elucidar a impossibilidade de manejo do presente recurso como uma nova oportunidade de análise de questões já exaustivamente analisadas em primeira instância e pelo Colegiado estadual.



    Em outras palavras, ‘a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas’(AgRg no AREsp 1563982/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 5/12/2019). 



    (...) Nesta linha de raciocínio, importa consignar que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de erro ou injustiça na sua condenação, e não trouxe à colação novos elementos que justificassem seu pedido, destacando-se que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de Revisão Criminal. Veja-se:



    (...) Logo, a presente ação não merece ser admitida, à luz da regra preconizada no art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 



    III -Diante do exposto, indefiro o requerimento formulado nessa Revisão Criminal, com fundamento no art. 182, inc. XIX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, de forma que, julgo extinto o processo sem o correspondente exame de mérito” (e-doc. 4). 



    14. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 995.193/PR no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual no julgamento da Revisão Criminal n. 0050937-56.2024.8.16.0000. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu liminarmente a ação e afastou o alegado constrangimento ilegal na espécie (e-doc. 13). 



    Na decisão impugnada, a Sexta Turma negou provimento ao recurso e manteve os fundamentos contidos na decisão monocrática:



    “A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida. 



    De início, novamente ressalto que o Tribunal de origem nem sequer conheceu do pedido de revisão criminal, em razão da inviabilidade de rediscussão das mesmas provas já analisadas quando do julgamento da apelação, o que ensejou a extinção do feito sem exame do mérito. 



    Assim, a matéria que a defesa pretende ver examinada não foi sequer apreciada pela Corte de origem no julgamento da revisão criminal, o que, por si só, não permitiria o exame da controvérsia, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Ademais, as questões em torno da absolvição não podem ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes. 



    Nesse sentido: (...) 



    Irretorquível, portanto, a decisão recorrida. 



    Tal o contexto, nego provimento ao presente agravo regimental” (e-doc. 14). 



    15. As alegações da defesa de inobservância das normas do art. 226 do Código de Processo Penal e insuficiência probatória para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de entorpecente interestadual, apresentadas nesta impetração, não foram debatidas no Superior Tribunal de Justiça. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    16. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que o Tribunal de origem não conheceu da revisão criminal, e afastou as teses de nulidade do reconhecimento pessoal e ausência de provas, com fundamento nas provas dos autos, ressaltando que a matéria já teria sido analisada pelas instâncias ordinárias. 



    Na espécie, assentou-se que o reconhecimento fotográfico do paciente não foi o único meio de prova a fundamentar o decreto condenatório. Foi realçado que “o Colegiado Estadual concluiu estar comprovada a participação do recorrente na empreitada criminosa, não somente pelo reconhecimento fotográfico realizado pelo corréu, mas também em elementos fáticos probatórios contido nos autos, como depoimentos testemunhais realizados e gravados em sede extrajudicial, relatórios policiais e boletins de ocorrência [...]” (fl. 3, e-doc. 10). 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que o reconhecimento de pessoas realizado sem as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser ratificado pela vítima ou testemunha em juízo e valorado pelo magistrado com outras provas colhidas durante a instrução processual. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 229.198-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REFORÇADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame 



    1. Reconhecimento fotográfico e nulidade processual. 



    II. Questão em discussão 



    2. Pretendida nulidade do reconhecimento fotográfico. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível ‘[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal’ (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022). 



    4. No caso, consta do inteiro teor do acórdão impugnado que ‘[...] houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima no curso do processo, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem’. 



    5. Para além disso, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo 
fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 247.687-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO BASEADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE OBJETO, NÃO RENOVADO EM JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 226 A 228 DO CPP. NULIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. 



    1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento de pessoa por fotografia, realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser valorado pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, respaldando as conclusões alcançadas. (...)



    3. Agravos regimentais aos quais se nega provimento” (RHC 
n. 224.699-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20.11.2023).



    17. Para rever essa orientação e, eventualmente, concluir que o reconhecimento do paciente como autor do crime teria sido realizado em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal ou que não haveria prova suficiente para a condenação, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 239.930-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. C